Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-70.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009081-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA GONZAGA - CPF: 019.648.081-70 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO
.

O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário.

Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009081-70.2021.8.11.0055

APELANTE: APARECIDA GONZAGA.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Processo na origem: 1009081-70.2021.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
APARECIDA GONZAGA
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o
1009081-70.2021.8.11.0055
), proposta por
APARECIDA GONZAGA
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 115311509 - Pág. 1/3)
:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, uma vez indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

APELAÇÃO
: (ID 115311511)
APARECIDA GONZAGA
alega que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação indenizatória.

Argumenta que a exigência fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta que recorreu da decisão que determinou a emenda à inicial para que juntasse o comprovante de negativa da seguradora, porém o recurso perdeu o objeto em razão do julgamento precoce da ação. Defende que a extinção do feito lhe causa prejuízo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a extinção pelo indeferimento da inicial.

CONTRAMINUTA
: não houve.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
APARECIDA GONZAGA
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o
1009081-70.2021.8.11.0055
), proposta por
APARECIDA GONZAGA
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 115311509 - Pág. 1/3)
:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, uma vez indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC
.

APARECIDA GONZAGA
contratou, por meio da estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, um seguro de vida em grupo (art. 801 do CC) com a seguradora requerida, instrumentalizado pela Apólice n° 853.405, datada 01/05/2008 (ID 115311503).

Relata que na atividade auxiliar de serviços gerais, desde 14/06/2010, fora acometido de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: tendinose, bursite, tendinopatia, distensão da cápsula da articulação, retificação da curvatura, volumosa hérnia discal extrusa, incipientes osteófitos, abaulamentos, protrusões, espondilose, entre outras doenças da coluna e ombros devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, pelo excesso de peso, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Argumentou a desnecessidade da recusa administrativa para a propositura da ação e moveu a presente ação com o objetivo de obter o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente, porém a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, como consequência do indeferimento da inicial.

A controvérsia em exame está em saber se a sentença comporta reforma para afastar o indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento da ação.

Os tribunais pátrios têm decidido que o prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação indenizatória, somente se mostra indispensável quando se tratar de cobrança de seguro DPVAT, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 631.240/MG com repercussão geral, sob o enfoque do interesse de agir como condição da ação,
o Supremo Tribunal Federal firmou a indispensabilidade do prévio requerimento administrativo para legitimar a propositura da demanda objetivando o recebimento de seguro como no presente caso (DPVAT)
. 2. O não atendimento da determinação de emenda da inicial para apresentação de documento hábil a demonstrar a negativa formal ou a demora na resposta da seguradora (RE no. 631.240/MG) quanto ao requerimento administrativo, implica na extinção do feito sem resolução do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes desta Corte. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APELAÇÃO (CPC): 01102428520168090051, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/12/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2018)

Nos demais casos de cobrança de indenização securitária baseada em contratos coletivos de seguro privado, não há necessidade de se exigir do autor o prévio requerimento administrativo ou o prévio esgotamento das vias extrajudiciais para se obter o acesso ao Judiciário, mormente porque fere o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMENDA À INICIAL - CÓPIA DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA -
EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXIBIÇÃO PRÉVIA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - DESNECESSIDADE - LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - SENTENÇA INSUBSISTENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08160806120218120001 MS 0816080-61.2021.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 18/01/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM RAZÃO DA NÃO EMENDA À INICIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

O direito de ação é garantia constitucional que não se submete a qualquer requisito de prévia análise de pedido administrativo, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição da República
. (TJ-MS - AC: 08007697520188120020 MS 0800769-75.2018.8.12.0020, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)

Assim, como não se trata de cobrança de seguro DPVAT, desnecessária a emenda da inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio.

Até porque o requerimento prévio na via administrativa não pode servir de empecilho para que o interessado solicite a prestação da tutela jurisdicional, mormente porque esta é uma garantia constitucional.

Não configura, portanto, descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso da autora, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, bem como determinar o regular prosseguimento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022